Tribunal: TJDFT
Processo: 0710520-27.2024.8.07.0014
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Ementa. Direito penal. Apelação criminal. Crime de trânsito. Lesões corporais culposas. Exame de corpo de delito. Prescindível. Outros meios de prova. Preliminar rejeitada. Tipicidade, autoria e materialidade comprovadas. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal contra a sentença que condenou o réu, ora apelante, pela prática do delito de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor (art. 303, do Código de Trânsito Brasileiro) a uma pena privativa de liberdade de 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, a qual foi substituída por uma pena restritiva de direitos, devendo ela ser cumprida em igual período da pena corporal e em condições a serem estabelecidas pelo Juízo da VEPERA.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (art. 30, inc. I, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT) (ID 74446521).
3. Em suas razões recursais, a defesa alega, preliminarmente, que a vítima não realizou o exame de corpo de delito, mesmo tendo sido orientada pela autoridade policial, e que a referida ausência não foi justificada pela vítima ou pelo Ministério Público. Afirma que consta nos autos somente o prontuário do hospital em que a vítima foi atendida no dia do acidente e dois dias depois. Argumenta que tais documentos não se confundem com o laudo pericial, indispensável para a comprovação da lesão, nos termos do art. 158 do CPP, bem como do nexo de causalidade entre a colisão dos veículos e as supostas lesões. Conclui que a ausência da prova pericial válida acarreta a falta da demonstração da materialidade delitiva, configurando causa de nulidade, nos termos do art. 564, II, “b”, do CPP. No mérito, defende que, dos depoimentos colhidos em juízo, verifica-se que o acidente ocorreu porque a vítima primeiro bateu no carro da testemunha L., fazendo com que parassem os carros repentinamente, impossibilitando haver tempo de reação suficiente para o réu frear seu veículo, conforme declaração da própria testemunha e do acusado. Sustenta que não havia nada que o réu pudesse fazer para evitar a colisão, pois foi surpreendido pela repentina interrupção do fluxo da via. Aduz que o acusado conduzia seu veículo em velocidade atinente à pista, não fazendo prova do contrário a acusação, até mesmo porque o laudo pericial do local de sinistro concluiu que seu carro trafegava a 40 km/h no momento do impacto. Conclui que a responsabilidade, neste caso, é da própria vítima, que não manteve a distância correta do carro a sua frente, causou o primeiro acidente e parou seu carro, interrompendo o fluxo do trânsito de forma repentina, impedindo que o acusado tivesse tempo suficiente para frear, afastando-se a alegação de imperícia na conduta do réu. Ressalta que, embora não conste do laudo pericial do local de sinistro, o acusado, enquanto prestava assistência à vítima, reparou que ela estava com o banco do carro inclinado (fora da posição correta e recomendada pelos órgãos de trânsito), o que pode ter contribuído para a lesão cervical de alega ter sofrido, pois nessa posição o encosto de cabeça não previne o “efeito chicote” do pescoço e cabeça. Sustenta que, somadas as condutas da própria vítima, tem-se que a lesão culposa ocorreu por culpa exclusiva dela, não havendo que se falar em imprudência, negligência ou imperícia do acusado. Argumenta que o laudo de perícia criminal do local de sinistro é demasiadamente frágil para sustentar a condenação do acusado. Aponta que o depoimento da testemunha afirma o contrário da conclusão da perícia, ou seja, que não foi o acusado quem causou a primeira colisão, impulsionando o carro da vítima, mas sim, foi a própria vítima quem primeiro colidiu com a testemunha e depois foi atingida pelo carro do acusado, em razão da parada repentina do fluxo do trânsito. Afirma que o laudo pericial não responde questões relevantes ao deslinde da dinâmica do sinistro (a. havia marcas de frenagem no asfalto? b. qual a distância estimada entre os carros envolvidos no sinistro? c. o banco e o encosto de cabeça do carro da vítima estava na posição recomendada pelas normas de trânsito, possibilitando amenizar o impacto da batida?). Ao final requer o conhecimento e o provimento do recurso para: a) declarar a nulidade do processo, pela ausência do exame do corpo de delito, nos termos dos arts. 158 e 564, II, “b”, ambos do CPP; e b) absolver a apelante com fundamento no art. 386, incisos II e VII, do CPP.
4. Intimado a apresentar contrarrazões, o Ministério Público, por economia processual, limitou-se a reiterar as alegações finais e prestigiar a sentença condenatória, requerendo o desprovimento do recurso (ID 74446523).
5. Parecer ministerial no ID. 74949374 pelo conhecimento e desprovimento do apelo.
II. Questão em discussão
6. As questões em discussão consistem em saber: a) se é possível que a lesão corporal seja comprovada por outros meios que não o exame de corpo de delito; e b) se restou comprovada a tipicidade, materialidade e autoria da conduta penal atribuída ao recorrente.
III. Razões de decidir
7. A jurisprudência desse Tribunal de Justiça é no sentido de que o exame de corpo delito é dispensável quando as lesões sofridas pela vítima puderem ser comprovadas por outros meios idôneos como laudos médicos, conforme o caso dos autos. Preliminar rejeitada.
8. Nesse sentido: “(...) 3. O laudo de exame de corpo de delito é somente um dos meios de prova aptos a demonstrar as lesões corporais, mormente em se tratando de atropelamento, porquanto possível a comprovação por outros meios, como fotografias, laudos médicos ou prova testemunhal. (...)” Acórdão 1965552, 0703757-55.2020.8.07.0012, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 06/02/2025, publicado no DJe: 18/02/2025.
9. No caso, narra a denúncia que: “Em 18/6/2024, por volta de 18h, no SRIA I, QE 2, Via EPTG, Km 2,2, sentido Taguatinga-Guará, o denunciado, sem observar as regras de cuidado objetivo, praticou lesão corporal culposa na direção de veículo automotor contra L. C. D. S., ofendendo a integridade corporal e a saúde dele, conforme prontuários médicos de ID 221177483 e 221177484. Nas circunstâncias descritas, o denunciado conduzia o veículo Toyota/Corolla, placa Pxx-3xxx3/DF e colidiu na traseira do automóvel Fiat/Palio, placa Jxx-xxx9/DF, guiado pela vítima, resultando também em colisão com o veículo da frente (Chevrolet/Cruze). Laudo pericial concluiu que “a causa determinante do sinistro foi a ausência de reação do condutor do TOYOTA/COROLLA (V1), em relação às condições de tráfego reinantes à sua frente, resultando em colidir com o FIAT/PALIO (V2) e impulsioná-lo contra o CHEVROLET/CRUZE (V3), nas circunstâncias analisadas” (ID 215353002). Em razão da colisão causada pelo denunciado a vítima sofreu trauma no pescoço, sendo necessário o uso de colar cervical. Agindo assim, incorreu o denunciado na conduta descrita no art. 303, caput, da Código de Trânsito Brasileiro, razão pela qual requer a citação/intimação do denunciado e a designação de audiência de instrução na forma do art. 81 da Lei 9.099/95, sendo condenado após o devido processo legal, inclusive à reparação dos danos causados.” (ID 74446421)
10. A tipicidade, a autoria e a materialidade do delito tipificado no art. 303 do Código de Trânsito Brasileiro (praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor) restaram devidamente comprovadas nos autos, sobretudo pela Ocorrência Policial no 3.589/2024-2 -04a DP (ID 74445952), pelo Laudo de Perícia Criminal - Local de Sinistro de Trânsito com Vítima – (ID 74445954) e pela prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, inclusive a confissão parcial do sentenciado.
11. A vítima, ouvido em juízo, declarou: “(...) que trafegava pela Estrada Parque Taguatinga-Guará (EPTG), em momento de trânsito lento, conduzindo seu veículo, um FIAT Pálio, quando foi abalroada na traseira desse pelo veículo do réu, um Toyota Corolla, que seguia logo atrás. Em decorrência do impacto, o FIAT Pálio foi projetado para frente e atingiu o automóvel que estava à sua frente, um Chevrolet Cruze. Ao ser questionado pelo Ministério Público, a vítima afirmou que não havia nada que pudesse ter feito para evitar o acidente, acrescentando que o veículo à sua frente — um Chevrolet Cruze — sofreu danos em razão do impacto. Asseverou que sofreu lesões no pescoço e foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros, sendo encaminhado ao Hospital de Base, tendo posteriormente procurado atendimento em outro estabelecimento de saúde. Informou, ainda, que ficou afastado do trabalho por 5 (cinco) dias, arcando com despesas relacionadas a medicamentos e deslocamentos por 2 (dois) meses, além dos prejuízos com os danos no veículo. Por fim, aduziu que não teve qualquer responsabilidade pelo acidente e que a proposta apresentada pela parte requerida poderia ensejar a acusação de crime de fraude contra a seguradora, motivo pelo qual optou por recusá-la” (conforme transcrição da sentença de ID 74446509, pág. 2, que se encontra em consonância com os áudios de ID 74446451 e 74446452)
12. O sentenciado, em juízo, afirmou: “(...) que trafegava pela via a aproximadamente 40 km/h, em fluxo contínuo, quando o veículo da vítima parou repentinamente, impossibilitando a frenagem a tempo e ocasionando a colisão. Aduziu que a vítima havia colidido anteriormente na traseira do veículo FIAT Pálio, conduzido pela testemunha Lucas, e que, em seguida, seu próprio veículo abalroou com o da vítima. Salientou que o banco da vítima estava reclinado, o que, em sua visão, teria contribuído para as lesões ocasionadas pelo choque. Ao final, acrescentou que acredita que, por não ter sido possível firmar um acordo com a vítima, esta estaria se valendo da suposta lesão corporal como meio para pleitear ressarcimento material (...)” (conforme transcrição da sentença de ID 74446509, págs. 2/3, que se encontra em consonância com o áudio de ID 74446455).
13. A testemunha L., por sua vez, relatou: “que estava no veículo Chevrolet Cruze quando sentiu dois impactos em seu automóvel, provenientes da colisão do veículo da vítima contra o seu. Afirmou que o primeiro impacto foi mais leve, seguido por um segundo, mais forte. Relatou que o veículo conduzido pela vítima ficou entre o seu carro e o do réu, resultando na “prensagem” daquela dentro do automóvel, que sentiu o impacto da colisão diretamente em seu corpo. Acrescentou que, por ser bombeiro militar, prestou os primeiros socorros e solicitou apoio. Esclareceu que o primeiro impacto decorreu da movimentação do carro da vítima e que o segundo foi causado pelo abalroamento do veículo do réu contra o da vítima. Às perguntas da defesa, a testemunha afirmou que a vítima não teria como evitar o acidente” (conforme transcrição da sentença de ID 74446509, pág. 2, que se encontra em consonância com os áudios de ID 74446453 e 74446454).
14. Por fim, o Laudo de Perícia Criminal - Local de Sinistro de Trânsito com Vítima – apontou que a causa determinante do sinistro foi a ausência de reação do condutor do TOYOTA/COROLLA (V1), em relação às condições de tráfego reinantes à sua frente, resultando em colidir com o FIAT/PALIO (V2) e impulsioná-lo contra o CHEVROLET/CRUZE (V3), nas circunstâncias analisadas (ID 74445954, pág. 4).
15. Verifica-se, portanto, que as provas trazidas aos autos, demonstram, sem dúvidas, que as lesões corporais sofridas pela vítima – conforme os prontuários médicos acostados aos autos – foram causadas em razão de culpa do réu na direção de veículo automotor. É de se dizer, em que pese o relato da testemunha Lucas, verifica-se que, conforme o Laudo Pericial regularmente realizado no local do acidente, a causa determinante do sinistro foi a ausência de reação do condutor do TOYOTA/COROLLA (V1), ora sentenciado, em relação às condições de tráfego reinantes à sua frente, resultando em colidir com o FIAT/PALIO (V2), veículo conduzido pela vítima, e impulsioná-lo contra o CHEVROLET/CRUZE (V3), veículo conduzido pela testemunha Lucas.
16. De todo modo, ainda que a vítima tivesse colidido no veículo da testemunha Lucas antes da colisão ocorrida entre o veículo do réu e o da vítima, ainda assim persistira a responsabilidade penal do sentenciado. Isso porque, em desatenção ao dever de direção imposto pelo arts. 28 e 192 do CTB, o réu colidiu com o veículo da autora, conforme reconheceu em seu interrogatório prestado em juízo. Isso é, a responsabilidade penal do réu não poderia ser afastada ainda que a autora tivesse colidido antes com o veículo da vítima Lucas, haja vista que a colisão havida entre o veículo do réu e o veículo da autora ocorreu em razão da culpa ao não observar o dever de cuidado previsto pelo arts. 28 e 192 do CTB, qual seja, de manter distância segura do veículo da frente, ainda mais considerando a situação do trânsito lento, comprovado a partir da prova testemunhal e da perícia de trânsito realizada.
17. Ressalta-se que as lesões sofridas pela vítima foram comprovadas por meio dos prontuários médicos acostados aos autos, os quais relataram: a) que o paciente foi admitido no pronto socorro avaliado pela ortopedia, tendo sido realizado colar cervical conforme prescrição médica e repassadas as orientações de cuidados (ID 74446418, pág. 2); b) diagnóstico primário: T07 – traumatismos múltiplos não especificados (ID 74446419); e c) impossibilidade de ela realizar suas atividades pelo prazo total de 3 (três) dias em razão de dor localizada na região do pescoço ou cervical (ID 74446418, pág. 5).
18. Por fim, não há nos autos qualquer elemento que ateste a alegada posição do banco do veículo da vítima no momento do acidente ou mesmo qualquer efeito que a referida posição tenha tido para as lesões causadas.
19. Desse modo, a manutenção da sentença recorrida é medida que se impõe.
IV. Dispositivo e tese
20. Recurso conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 28, 192 e 303.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT: Acórdão 1965552, 0703757-55.2020.8.07.0012, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 06/02/2025, publicado no DJe: 18/02/2025.